Tribunal: TJDFT
Processo: 0751414-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751414-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo Distrito Federal (ID 56566310), por mais 10 (dez) dias, improrrogáveis, a fim de manifestar-se conforme despacho de ID 54133271. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator